Tribunal: TJDFT
Processo: 0710049-40.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710049-40.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: APARECIDA DE FATIMA GOMES DE OLIVEIRA, LOURENNA GOMES DE OLIVEIRA PARENTE, WINSTON LUSTOSA CARVALHO OLIVEIRA, ADAILTO MARCELINO DE OLIVEIRA JUNIOR, LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA APELADO: KELLY TATIANE GOMES DE OLIVEIRA, KLAYTON HUMBERTO GOMES DE OLIVEIRA, CRISTIANA GOMES DE SOUSA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: KELLY TATIANE GOMES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Compulsando os autos, constato que não foi oportunizado aos autores, ora apelados, o exercício do contraditório quanto à apelação interposta pelos réus, tampouco há certificação de que o prazo teria transcorrido in albis para aquela parte. Nesse contexto, faculto aos autores a apresentação de contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.010, § 1o do CPC. Intime-se. Publique-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 15 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora